Tribunal: STF
Processo: RHC 193613
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Zabot das Neves, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 595.883/SC (págs. 21-24 do documento eletrônico 2).
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[Trata-se] de pedido de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor de MARCELO ZABOT DAS NEVES (PRESO) em razão de constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos do Agravo em Execução Penal n. 0000662-60.2020.8.24.0020. (e-STJ Fl. 3-10)
    O Tribunal local manteve a remição de apenas 66 dias de pena do paciente, por sua aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativo ao ensino médio. (e-STJ Fl. 58-63)
    Pleiteia-se, por esta ação mandamental, o reconhecimento do direito do paciente à remição da pena no cômputo total de 133 dias pela aprovação total no ENCCEJA (ensino médio)” (pág. 31 do documento eletrônico 2).
    Em 6/11/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 4).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENCCEJA. CÁLCULO. 50% DA CARGA HORÁRIA DEFINIDA LEGALMENTE PARA O NÍVEL MÉDIO. 600 HORAS. RAZÃO DE 1 DIA DE PENA A CADA 12 HORAS. ACRÉSCIMO DE 1/3. REMIÇÃO DE 66 DIAS. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado. (vide: HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Feito esse registro, transcrevo por oportuno a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). BASE DE CÁLCULO. 50% DA CARGA HORÁRIA TOTAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 44/2013. PRECEDENTES. 1. A Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (pág. 21 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o decisum questionado destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. 
    Com efeito, no caso, aplica-se o total de 1.200 horas de estudo, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 100 dias para a aprovação no ENCCEJA.
    Ademais, considerada a conclusão do ensino médio, faz jus o recorrente ao acréscimo de 1/3 constante do § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais – LEP.
    Assim, tem direito à remição de 133 dias de sua reprimenda.
    Isso posto, dou provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator